Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030633-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA - CPF: 693.905.501-06 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO SOBRE TAXA DE JUROS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega
a
existência de premissa fática equivocada, ao sustentar que o débito deveria ser declarado inexistente devido à cobrança de taxa de juros diversa daquela contratada, e não por abusividade na taxa aplicada.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a presença de
suposta premissa equivocada alegada pela embargante, em relação ao pedido da autora, por não ter sustentado a abusividade na taxa de juros aplicada.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração não têm cabimento para reexame do mérito. O acórdão explicitou que a taxa de juros
é
variáve
l, conforme
previsão contratual.

2. Não se verificou premissa fática equivocada, uma vez que o contrato estipula a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, em caso de não pagamento integral da fatura,
sendo que a cada mês os referidos juros e CET (custo efetivo total) seriam informados na fatura subsequente, ou seja, não incidiam sempre as mesmas taxas sobre a fatura, não procedendo a alegação de que os juros foram celebrados em 00,00%.

3. Quanto ao prequestionamento,
ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Inexiste premissa equivocada, o que se evidencia é a intenção de reapreciar o mérito, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, inc. IX.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, em que
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo apelante.

Sustenta a embargante que
os presentes embargos de declaração s
ão
cabíveis
diante da existência de premissa equivocada no supracitado acórdão.

Afirma que a premissa equivocada
se
refere ao pedido da autora,
uma vez que
a demanda visa a declaração de inexistência do débito decorrente do descumprimento do contrato e não por conta da existência de abusividade da taxa de juros.

Salienta que abusividade não está no patamar da taxa de juros, mas sim em cobrar uma taxa diversa da prevista em contrato, haja vista que no instrumento contratual prevê a taxa de juros de 00,00%.

Assevera que
os embargos de declaração visam
adequar o julgamento a outros entendimentos julgados perante este e. Sodalício.

Além disso, pugna para que tais pontos sejam explicitamente enfrentados, com o prequestionamento das matérias.

Desta forma, a embargante pleiteia pelo conhecimento dos embargos, para enfrentar os fundamentos trazidos.

Em suas contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID 249448696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a embargante alegue a ocorrência de premissa fática equivocada no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:

“
I -
esclarecer
obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto
a
premissa
fática equivocada estão configuradas no acórdão embargado.

Segundo a embargante, a nulidade que ela visa com o recurso é
a respeito
da cobrança de juros diferente do pactuado em contrato.

No entanto, no v. acórdão, este Magistrado destacou que os juros cobrados são devidos
a
os descontos mínimos das faturas na folha de pagamento, em razão do não pagamento da fatura principal, o que gera a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor da apelante, razão pela qual não se trata de cobrança ilegal.

Na hipótese,
considerando a modalidade de contrato pactuado – cartão de crédito consignado –, não houve a previsão da real taxa de juros, haja vista que ela é refinanciada caso não seja pago o valor integral da fatura, incidindo a taxa de juros prevista
nela
, conforme previsão em contrato e ressaltado do acórdão. Vejamos:

“
[...] 4.
Caso não seja pago o valor integral da fatura, o saldo remanescente será financiado, incidindo a taxa de juros informada na fatura. Correrão por conta do cliente os encargos tributários incidentes, notadamente o IOF.

5. Mensalmente a taxa de juros e o CET (Custo Efetivo Total) serão informados na fatura referente ao mês subsequente. [...]”

Assim sendo, verifica-se que se encontra expresso no contrato que os juros e o custo efetivo total seriam informados na fatura subsequente, ou seja, não incidiriam sempre as mesmas taxas, razão pela qual não prospera a alegação de que os juros foram celebrados em 00,00%.

L
ogo, não há premissa equivocada, uma vez que no acórdão foi demonstrado que a taxa de juros se encontra regular com o tipo do instrumento contratual pactuado e tampouco existe abusividade na sua cobrança, já que se encontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse contexto, vejamos trechos do v. acórdão:

“
(...)
Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes na data de 09/01/2017, de nº 00119702910, está intitulado como “
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
, com o preenchimento dos dados pessoais da apelante, e as descrições acerca do Cartão de Crédito Consignado, que contém expresso “
2. O CLIENTE expressamente autoriza o Órgão, de forma irrevogável, irretratável e irrenunciável, a proceder aos descontos em sua remuneração de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor, em favor da OLÉ
.” (ID 226705665).

Além disso, constam as seguintes cláusulas no contrato:

“
[...] 4. Caso não seja pago o valor integral da fatura, o saldo remanescente será financiado, incidindo a taxa de juros informada na fatura. Correrão por conta do cliente os encargos tributários incidentes, notadamente o IOF.

5. Mensalmente a taxa de juros e o CET (Custo Efetivo Total) serão informados na fatura referente ao mês subsequente. [...]”

De acordo com as faturas do cartão de crédito do período de fevereiro de 2017 a agosto de 2022, consta que a apelante realizou inicialmente um saque no valor de R$ 4.798,08 (quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oito centavos) no mês de janeiro de 2017 (ID 226705667), e o valor total da fatura não foi pago, consoante se verifica das faturas posteriores em que o saldo devedor se manteve, pelo que foi debitado o valor mínimo na folha de pagamento da apelante com especificação na fatura, consoante estipulado no contrato.

Os meses se seguiram somente com o desconto do valor mínimo das faturas na folha de pagamento em razão do não pagamento da fatura principal, sendo realizados mais três saques nos valores de R$254,00; R$ 767,93; e R$ 6.878,28, além de compras com o uso do cartão, prosseguindo apenas com pagamentos do valor mínimo.

Assim, estão sendo descontados os valores mínimos de cartão de crédito consignado na folha de pagamento da apelante, relativos ao seu limite da Reserva de Margem Consignável, não podendo alegar desconhecimento, porquanto está explícito no contrato que se trata dos descontos do valor mínimo relativo aos saques de empréstimo pelo cartão contratado, cujos valores principais não foram quitados.

Deveras, o que se constata dos autos é que a apelante utilizou os benefícios do cartão de crédito disponibilizado e tinha plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não havendo falar em desconhecimento e desconsideração da transação bancária.

É certo que nessa modalidade de cartão de crédito consignado, a instituição bancária efetua o desconto do valor mínimo da fatura do cartão na folha de pagamento do devedor, quando não realizado o pagamento principal da fatura do cartão de crédito, sendo o pagamento mínimo correspondente à margem consignável do consumidor.

Portanto, se mostra incontroverso que o resultado do não pagamento do valor integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor da apelante, conforme discriminado nos documentos juntados pelo apelado, razão pela qual não se constata ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento da apelante e dos encargos moratórios.

Com efeito, não é possível que a apelante contrate o cartão de crédito na modalidade consignada, faça uso dos valores sacados e, posteriormente, alegue desconhecimento do tipo de negócio jurídico contratado. Assim, restando comprovado que não efetuou o pagamento das faturas, são regulares os descontos dos valores mínimos, nos termos ajustados no contrato.

(...)

Além disso, o contrato é claro ao constar expressamente que as taxas de juros seriam financiadas caso não fosse pago a totalidade da fatura, sendo que a cada mês os referidos juros e o CET (Custo Efetivo Total) seriam informados na fatura subsequente, ou seja, não incidiriam sempre as mesmas taxas sobre a fatura, não procedendo a alegação de que os juros foram celebrados em 0%.

Ademais, a taxa de juros aplicada se encontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que não se verifica abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados.
(...)”
(
g.n
)

Na verdade, as matérias articuladas
n
a apelação
foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim
, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024